Tribunal: TJES
Processo: 5005934-56.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005934-56.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA RODRIGUES LIMA e outros
RECORRIDO: WILIR LUCAS LIMANSKI FERREIRA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DANO EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADO NA RESIDÊNCIA DOS AUTORES. REQUERIDOS QUE IMPUTAM À RESPONSABILIDADE ENTRE SI. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA PARA APURAR CULPA NO EVENTO DANOSO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de prova pericial complexa para comprovação da responsabilidade civil dos requeridos.

2. A parte autora imputou ao segundo requerido à responsabilidade pela derrubada do poste de energia elétrica situado em sua casa e a falha de prestação do serviço de religamento da energia à primeira requerida.

3. A empresa fornecedora de energia reputa ao motorista de caminhão à culpa pelo acidente, enquanto este aponta que à causa do dano decorreu pelo fato dos fios de alta tensão estarem instalados em altura abaixo da permitida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento da causa sem necessidade de perícia técnica para comprovação da alegação de responsabilidade dos requeridos e (ii) a adequação da demanda ao rito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Os fatos alegados nas contestações demandam produção de prova técnica complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

6. A ausência de elementos objetivos, como laudo técnico da altura dos fios de alta tensão, altura do caminhão, estado de conservação do poste de energia elétrica, entre outros, impede a aferição da responsabilidade civil.

7. A complexidade da causa, evidenciada pela necessidade de prova pericial, afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de prova pericial para comprovação da responsabilidade civil dos requeridos caracteriza complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada quando a questão exige dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5005934-56.2023.8.08.0030

RECORRENTE: SONIA RODRIGUES LIMA E JUSCELINO ALVES

RECORRIDOS: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. E WILIR LUCAS LIMANSKI FERREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DANO EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA SITUADO NA RESIDÊNCIA DOS AUTORES. REQUERIDOS QUE IMPUTAM À RESPONSABILIDADE ENTRE SI. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA PARA APURAR CULPA NO EVENTO DANOSO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da necessidade de prova pericial complexa para comprovação da responsabilidade civil dos requeridos.

2. A parte autora imputou ao segundo requerido à responsabilidade pela derrubada do poste de energia elétrica situado em sua casa e a falha de prestação do serviço de religamento da energia à primeira requerida.

3. A empresa fornecedora de energia reputa ao motorista de caminhão à culpa pelo acidente, enquanto este aponta que à causa do dano decorreu pelo fato dos fios de alta tensão estarem instalados em altura abaixo da permitida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento da causa sem necessidade de perícia técnica para comprovação da alegação de responsabilidade dos requeridos e (ii) a adequação da demanda ao rito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Os fatos alegados nas contestações demandam produção de prova técnica complexa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

6. A ausência de elementos objetivos, como laudo técnico da altura dos fios de alta tensão, altura do caminhão, estado de conservação do poste de energia elétrica, entre outros, impede a aferição da responsabilidade civil.

7. A complexidade da causa, evidenciada pela necessidade de prova pericial, afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A necessidade de prova pericial para comprovação da responsabilidade civil dos requeridos caracteriza complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida adequada quando a questão exige dilação probatória incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por
SONIA RODRIGUES LIMA e JUSCELINO ALVES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e WILIR LUCAS LIMANSKI FERREIRA
, na qual os autores afirmam estão sofrendo com a falta de energia elétrica desde o dia 30.05.2023.

Asseveram que no referido dia, por volta das 13:55h, conforme consta no B.O, um caminhão, modelo SCANIA P360 B8X2, cor branca, placa RHY 1F20, ao passar pela Rua Basilio Cerri, nº 365, Centro, Sooretama/ES, colidiu com fios de energia vindo a derrubar um poste de madeira localizado em sua residência, causando grandes transtornos.

Mencionam que no momento da queda do poste, esse veio a colidir com a bicicleta do sr. JOVALDIR GOMES MARIA, derrubando-o, sendo necessário acionar o SAMU para prestar os primeiros socorros no local e posteriormente levá-lo ao pronto socorro.

Aduzem que ficaram sem energia elétrica após o caminhão do requerido WILIR derrubar imprudentemente o poste de energia elétrica e que a empresa concessionária de energia elétrica compareceu até o local, informando ao segundo requerente que não foi autorizado o religamento da energia provisória pois não eram responsáveis pela queda do poste.

Informam que ao entrarem em contato com o SAC da primeira ré e narrarem todos os prejuízos sofridos, obtiveram os protocolos de nº 536556513, nota de serviço 45005030080 e no dia 02/06/23, a primeira requerente se dirigiu até a EDP e solicitou que fosse instalada novamente a energia em seu imóvel, porém, recebeu a negativa por parte da primeira ré que alegou que deveriam comprar um novo poste para assim colocar a energia desejada.

Alegam que apesar de o motorista do caminhão, sr. WILIR, ter sido o responsável por quebrar o poste do qual estava instalado o padrão de energia, este se recusou no dia dos fatos de assumir a responsabilidade de reparar o dano sofrido, alegando não ter culpa da altura do caminhão, aduzindo ainda que a altura da fiação é de responsabilidade da EDP.

Declaram ainda que fizeram orçamento para instalação do novo poste danificado pelo sr. WILIR, e por insuficiência financeira, foi necessário pegar emprestado o valor para adquirir o poste e as demais peças necessárias, que resultou a quantia de R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais).

Em contestação (ID 15687831), a EDP reputa à responsabilidade pelo dano no poste de energia ao segundo requerido, bem como que a construção do padrão de entrada de energia é de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.

Sustenta ainda que não existe qualquer falha prestação de serviço ou culpa que lhe possa atribuir pelo suposto evento danosos mencionado. Assim, pugna pela improcedência.

Por sua vez, o segundo requerido, na contestação (ID 15687967), alega que os fios de energia que foram repuxados quando estava passando com seu caminhão, além de estarem em altura incompatível com as normas da ABNT e da própria requerida EDP, estavam escondidos em meio a diversos galhos de árvores, portanto, atribui à responsabilidade pelo acidente à primeira requerida.

A empresa fornecedora de energia elétrica apresentou petição de chamamento do feito à ordem (ID 15687986), onde informa que uma das vítimas do acidente, sr. JOVALDIR GOMES MARIA, ajuizou ação nº 5012616- 27.2023.8.08.0030, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Linhares, onde almeja indenização pelos fatos narrados nesta ação, portanto, haveria à necessidade de reunião dos processos em face da conexão por prejudicialidade.

Afirma, ainda, que o caso envolve questões altamente específicas que requerem a realização de perícia técnica, o que não é compatível com o trâmite do Juizado Especial Cível.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15687993) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Desta forma, observa-se que exatidão acerca da dinâmica do acidente conforme narrativa autoral, demandará a produção de prova pericial, visando demonstrar com clareza se a alegação da parte autora é passível de indenização, e se de fato, os requeridos são responsáveis pelo evento em questão.

Outrossim, no rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no Enunciado nº 54, do FONAJE, a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

(...)

ISTO POSTO, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, na forma do Art. 51, inc. II, da Lei 9.099/95.

Irresignada, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 15687994), ocasião em que afirmaram, em síntese, que não há que se falar em complexidade da causa ou necessidade de perícia, uma vez que deve-se aplicar à EDP os efeitos da revelia.

A primeira requerida apresentou contrarrazões ao ID 15687998, onde impugnou à concessão da assistência judiciária gratuita aos autores. Preliminarmente, reforça à incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

O segundo requerido não apresentou contrarrazões.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 15687998).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exige apurar de quem é a responsabilidade pelo acidente que resultou na derrubada de fios de alta tensão e do poste que sustentava os fios que encontrava-se na residência dos autores.

Neste diapasão, o segundo requerido anexou aos autos o vídeo contando o acidente, onde pode-se notar que o caminhão em que estava trafegando na rua onde os autores residem passou em frente de uma árvore, cuja copa escondia os fios de energia, que ao meu ver, impediram à visualização por parte do motorista.

Assim fica à dúvida se houve falha da empresa fornecedora de energia elétrica em podar o excesso de folhas, a ponto de permitir o correto vislumbre daqueles fios.

Não obstante estes fatos, não é possível concluir se à altura em que estes fios estavam instalados respeitou às normas técnicas que o caso exige, bem como se a altura do caminhão era compatível com a via em que transitava.

Outro ponto não esclarecido era se o poste de energia elétrica que foi derrubado possuía às especificações necessárias para servir como suporte dos fios de alta tensão e se este estava em perfeito estado de conservação.

Estes questionamentos, a meu sentir, necessitam de prova pericial complexa, pois demandaria à confecção de um Laudo Pericial Técnico a ser realizado por um engenheiro, sob pena de se imputar responsabilidade sem à devida prova nos autos.

Nesse sentido, já tem se consolidado o entendimento de que tanto nos casos em que a causa apresentar questões de alta indagação, como naquelas em que seja necessária a execução de perícia intrincada, este procedimento deverá ser considerado complexo e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, verificados como simplicidade e celeridade do rito.

Ademais, a alegação de que a ação comporta julgamento em face da revelia de um dos réus, não se sustenta posto que à incompetência do Juizado Especial é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecia até de ofício.

Os efeitos da revelia poderiam até ser reconhecidos desde que existissem provas mínimas que pudessem apontar de quem seria à culpa pelo acidente narrado na petição inicial, o que não se vislumbra.

Neste contexto, segue jurisprudência:

INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – REVELIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL ATÉ DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇAO DESTA PROVA NO MICROSSISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0008130-59.2022.8 .26.0405 Osasco, Relator.: Graciella Salzman, Data de Julgamento: 05/05/2023, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 05/05/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO REQUERIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUE NÃO IMPEDE O REVEL DE PRODUZIR PROVAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO. ASSINATURAS SEMELHANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PERÍCIA DE MAIOR COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000378-80.2021.8 .16.0039 - Andirá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 25 .04.2022) (TJ-PR - RI: 00003788020218160039 Andirá 0000378-80.2021.8 .16.0039 (Acórdão), Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 25/04/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 25/04/2022)

Cabe também ressaltar que existe outra ação tramitando no Juízo Comum, que foi mencionado na petição de chamamento do feito à ordem, onde uma das vítimas pleiteia indenização em face dos mesmos requeridos.

Nesta ação, já que em trâmite em Vara Cível Comum, poderão ser produzida a prova técnica complexa que dará respaldo ao magistrado em indicar o(s) responsável(is) pelos danos causados aos autores.

Com efeito, até mesmo para que não sejam proferidas decisões contraditórias é necessária a declaração de incompetência deste juízo em face da produção de prova pericial e naquela Vara Comum se produza às sentenças pacificadoras das lides.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)